Tribunal: STF
Processo: HC 262796
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que manteve o indeferimento da medida liminar nos autos do HC nº 1.021.642.



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da prática do crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06.



    Em sede recursal, a defesa não logou êxito.



    Foi impetrado mandamus perante o Superior Tribunal de Justiça e, de igual sorte, a medida liminar indeferida.



    No presente mandamus, a defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado no indeferimento da medida liminar pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, e confiando no notório saber jurídico e no senso de justiça que caracterizam esta Suprema Corte, requer-se: 



    a) A concessão da ordem liminarmente, inaudita altera pars, superando-se o óbice da Súmula 691 do STF, para o fim de: i. Reconhecer a ocorrência de bis in idem e o indevido afastamento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, aplicando-a, desde logo, na fração máxima de 2/3 (dois terços); ii. Afastar a causa de aumento de pena da interestadualidade (art. 40, V, da Lei 11.343/06); iii. Redimensionar a pena do Paciente e, consequentemente, determinar a imediata fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena, com a expedição do competente alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso. 



    b) No mérito, a concessão definitiva da ordem de habeas corpus, confirmando-se a liminar, para tornar definitivas as medidas acima pleiteadas, sanando por completo o constrangimento ilegal a que está submetido o Paciente, com o reconhecimento das seguintes ilegalidades: i. Ocorrência de bis in idem na dosimetria da pena; ii. Ilegalidade no afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado; iii. Ilegalidade na aplicação da majorante da interestadualidade; iv. Ilegalidade da inovação argumentativa de "variedade da droga" no acórdão do TJSP.”



    É o relatório, DECIDO.



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, in verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações com a posterior remessa ao Ministério Público Federal para elaboração de parecer. Nesse sentido:



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218.424-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/9/2022)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Operação Raio X. 3. Organização criminosa (art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013). 4. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 207.092-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/6/2022)



    Esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 



    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC nº 109.956, verbis:



    O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 



    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.



    Outrossim, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente